Tribunal: TCU
Processo: 029.218/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no município do Rio de Janeiro, relacionadas ao Pregão Eletrônico SMIHC 320/2020, destinado à contratação de empresa para executar os serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e melhorias físicas na Avenida Brasil, trecho Deodoro  Santa Cruz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no município do Rio de Janeiro, relacionadas ao Pregão Eletrônico SMIHC 320/2020, destinado à contratação de empresa para executar os serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e melhorias físicas na Avenida Brasil, trecho Deodoro - Santa Cruz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de objeto; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, à Caixa Econômica Federal, bem como às empresas General Contractor Construtora Eireli e MJRE Construtora Ltda.; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.